Tribunal: STF
Processo: RE 116105
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-19
Data de publicação: 1996-12-19

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Membros do
Ministério Público estadual aposentados. 3. Gratificação de tempo
integral. 4. Reajuste dos proventos de aposentadoria sempre que se
modificarem os vencimentos dos membros do Ministério Público em
atividade. Lei Complementar Federal nº 40/1981, art. 43, parágrafo
único. 5. Hipótese em que a norma local de instituição da vantagem
aos em atividade é resolução do Colégio de Procuradores da Justiça,
na vigência da Emenda Constitucional nº 1/1969, a qual não estendeu
a referida gratificação aos inativos. 6. Vantagem concernente a
regime especial de trabalho - trabalho em tempo integral - o que
está a pressupor situação de atividade sujeita ao sistema novo, que
não cabe, desse modo, aplicar-se, automaticamente, a servidores
inativos. 7. Não se trata de situação enquadrável no § 1º, do art.
102, da Emenda Constitucional nº 1/1969. Ofensa aos arts. 102, § 2º,
e 98, parágrafo único, do mesmo diploma constitucional. Não
aplicação à espécie do art. 40, § 4º, da Constituição de 1988. 8.
Recurso extraordinário conhecido e provido, para cassar o mandado de
segurança.